Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702330-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE SANTANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JORGE SANTANA DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do processo no 0778559-36.2025.8.07.0016, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência. Eis o teor da referida decisão (ID 246203788, dos autos principais): JORGE SANTANA DE OLIVEIRA, neste ato representado(a) por seu neto, DAVI CARVALHO DE OLIVEIRA, ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no HOSPITAL DE BASE em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferida para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI, em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). DAVI CARVALHO DE OLIVEIRA, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 24554348. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas socia econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso unive e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Dis Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de le da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Centra Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que a parte requerente se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do(a) autor(a) e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. Encaminhem-se ao Juiz Natural. Em suas razões recursais (ID. 63395061), o agravante afirma que a decisão agravada deferiu parcialmente a liminar sem, contudo, determinar o prazo de cumprimento da obrigação. Narra que a parte autora possui 67 anos de idade e se encontra internado no hospital de base do distrito federal, onde aguarda transferência para leito de uti., e, para manutenção de sua vida, e precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Expõe que o laudo médico descreve que se trata de paciente com história de tuberculose pulmonar reativada após tratamento de colite ulcerativa com imunobiológico. Destaca que se encontra em investigação de sangramento obscuro do trato gastrointestinal e evoluiu com choque séptico de foco pulmonar, em tratamento com Meropenem, Vancomicina, Polimixina B e cobertura antifúngica com Micafungina. Apresenta, ainda segundo o recorrente, necessidade de drogas vasoativas e suporte ventilatório invasivo, tendo sido intubado em 11/08/2025. Defende que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Sustenta que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade, como também já afirmou o Supremo Tribunal Federal. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; b) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, internação em leito de uti, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada; c) A intimação do Agravado, na pessoa de seu representante legal, para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; d) No mérito, a procedência do presente agravo de instrumento, para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, internação em leito de uti, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ante os documentos e informações apresentados pela parte agravante, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita tão somente para processamento do recurso. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, uma vez que se trata de paciente que, apesar de se encontrar em estado grave com risco, inclusive, de óbito, aguarda vaga de UTI. Confira-se o relatório médico colacionado aos autos (ID 75144856): Trata-se de paciente com história de tuberculose pulmonar reativada após tratamento de colite ulcerativa com imunobiológico, em investigação de sangramento obscuro de trato gastrintestinal, evoluiu com choque séptico de foco pulmonar, em tratamento de meropenem, vancomicina, poliximina B e cobertura antifúngica com micafungina, com necessidade de drogas vasoativas e suporte ventilatório invasivo, tendo sido intubado em 11/08/25. Em piora de função renal, com alta probabilidade de evolução para necessidade terapia renal substitutiva nos próximos momentos. Encontra-se regulado, aguardando vaga de UTI. Em outro relatório, o médico assistente destacou: “Justificativa para internação em UTI: Paciente em estado crítico, atualmente internado em leito de enfermaria, com necessidade de suporte avançado de vida, incluindo: ventilação mecânica invasiva (...), sedação contínua (...), uso de aminas vasoativas (...). Alto risco de obstrução de vias aéreas e deterioração clínica súbita, diante de infecção pulmonar grave associada à TB pulmonar ativa e derrame pleural volumoso. Histórico recente de sangramento gastrointestinal volumoso (melena) e queda importante de hemoglobina, em uso recente de anticoagulação que precisou ser suspensa. Desnutrição grave, em suporte nutricional via dieta enteral com risco nutricional elevado e necessidade de controle rigoroso de eletrólitos. (...) Prognóstico e risco de óbito: Paciente com altíssimo risco de óbito, diante de falência múltipla de órgãos (pulmão, rim, sistema nervoso central), instabilidade hemodinâmica, sangramento digestivo recente, tuberculose ativa e sepse de foco pulmonar. Necessidade monitorização contínua e suporte intensivo multriprofissional em leito de UTI. Conclusão: Solicito, com caráter de urgência, transferência do paciente para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para suporte avançado de vida, vigilância contínua e tratamento intensivo das múltiplas disfunções orgânicas instaladas. (ID 75144856, pág. 33). Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a internação em leito de UTI que atenda suas necessidades em cumprimento imediato, diante do perigo da demora. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado n. 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. A manutenção do agravante em fila de espera constitui agravamento do seu risco de óbito, porquanto há elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar sua morte súbita. Ante o exposto, em análise de cognição sumária com base nos elementos trazidos, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar do agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Intimem-se. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito